Tribunal: TJPA
Processo: 0056853-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056853-81.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA EUNICE SIMOES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. SERVIDORA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEVIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIVEL. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação revisional de contrato, ajuizada Maria Eunice Simões, em face de BV Financeira S/A. nos seguintes termos colhidos do
decisum
originário:

“(...)

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos da exordial, revisão contratual, tudo nos moldes da fundamentação, na forma do art. 487, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos. Sem custas e verba de sucumbência, pelo Requerido, dada a Justiça Gratuita, na forma do art. 85 do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de nova conclusão, observada a celeridade processual, cânone constitucional. (...)”

Irresignada, a autora, interpôs a presente apelação sustentando, que existe alta discrepância na cobrança de juros firmados ao tempo da assinatura do contrato, assim, exigindo a REFORMA da sentença de 1° Grau.

Afirma que, cobrar lucro sobre o lucro acarreta em desenfreada “ganância” do requerido, e adição de juros sobre os juros seria obter lucro sobre valores que não foram emprestados, sendo assim, enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de juros dentro do limite legal fundamentado no apelo, com deposito de parcelas recalculadas em subconta judicial. Além da aplicação de juros simples com vedação de juros compostos.

Por fim, pugna pelo indébito em dobro referente as taxas de serviços cobradas e consideradas abusivas.

Contrarrazões apresentadas, requerendo que se negue provimento ao apelo e para que seja mantida a sentença
a quo
.

O representante ministerial no 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O apelante busca a revisão da sentença vergastada, alegando que a aplicação de juros remuneratórios acima da média de mercado e a capitalização de juros nos contratos de empréstimos com a instituição financeira requerida estão em desacordo com as leis do país, caracterizando, assim, uma cláusula contratual abusiva.

É importante ressaltar que no sistema jurídico nacional, um dos princípios fundamentais na formação de contratos é a autonomia de vontade das partes e a intervenção mínima e revisão contratual pelo Poder Público, conforme estabelece o art. 421, parágrafo único do Código Civil. Nesse contexto, o princípio do
pacta sunt servanda
reforça a importância do respeito ao cumprimento das obrigações, pactos e contratos acordados entre as partes, uma premissa que historicamente prevaleceu no direito brasileiro.

Entretanto, com a introdução do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu-se a vulnerabilidade do consumidor em relação aos fornecedores, resultando em uma revisão da interpretação desse princípio. Diante da demonstração de ilegalidades e/ou cláusulas contratuais abusivas, o mencionado princípio foi atenuado, conforme evidenciado no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PACTA SUNT SERVANDA – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE

COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO

SIMPLES – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico o entendimento acerca da possibilidade de mitigação do princípio do pacta sunt servanda pela cláusula rebus sic stantibus, permitindo-se a revisão de contratos bancários para afastar cláusulas abusivas, iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consideram-se abusivos os juros remuneratórios superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela. Desde que contratada, é legal a cobrança

da comissão de permanência, durante o período de inadimplência, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e não cumulada com os demais encargos. No caso em análise, em que pese a falta de prudência da instituição financeira, não restou comprovado que teria agido de má-fé, razão pela qual a restituição do indébito deve ser realizada na forma simples. RECURSO DA PARTE AUTORA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL –COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO EM PARTE. É legal a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, quando prevista ou embutida no contrato. Evidenciada a natureza alimentar da verba honorária, equiparável ao salário, resta impossibilitada a compensação fixada na decisão singular. (TJ-MS - APL:

00007924520108120049 MS 0000792-45.2010.8.12.0049, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível.

No contexto presente, embora exista a possibilidade de revisão contratual em favor do consumidor de acordo com as normativas gerais, no que diz respeito ao objeto específico desta demanda, é consensual nos tribunais do país que a
capitalização mensal dos juros bancários é aceitável
,
desde que expressamente acordada nos contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001)
, a qual autorizou essa prática.

Nesse sentido, também não foi evidenciada a presença de cláusula abusiva. Logo, não se aplica ao caso em questão o teor da súmula 121 do STF, uma vez que a alegada abusividade ou desvantagem excessiva do consumidor diante de uma taxa superior à média de mercado deve ser devidamente comprovada de maneira conclusiva durante a instrução processual, o que não ocorreu.

Em casos símiles, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO:

ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.

JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO

CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2- Mérito:

2.1- Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

2.2- No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

2.3- Assim, sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

2.4- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

É importante frisar que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve ser considerada como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como um parâmetro. Por fim, diante da falta de evidências de prática contratual abusiva, não há razão para pleitear os apelos arguidos no presente recurso.

Parte superior do formulário

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 18/12/2023